Tribunal: TCU
Processo: 005.940/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades ocorridas em pregão eletrônico, tendo como objeto o gerenciamento de frota de automóveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 19/2019, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR), tendo como objeto o gerenciamento de frota de automóveis. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a empresa NP3 Comércio e Serviços Ltda. inidônea para participar, por 6 (seis) meses, de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Roraima, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR), à empresa NP3 Comércio e Serviços Ltda. e à representante; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU.